Tribunal: STF
Processo: Pet 13688
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de recurso ordinário, autuado como Petição, interposto pela defesa de JESSE HENRIQUE DA SILVA ISIDORIO contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no AREsp n. 2791127/SP. O agravo regimental fora interposto contra decisão proferida pelo Min. Presidente que não conheceu do agravo em recurso especial.



    Alega o Requerente, em síntese, em suas razões, que foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com regime inicial fechado e que, no cumprimento de sua reprimenda, “laborou e realizou provas”, como, na hipótese, “se empenhou na feitura do ENEM 2023, obtendo êxito na disciplina de linguagem, código e suas tecnologias” (eDoc. 52).



    Diante disso, requereu “a remição parcial, concernente a matéria de aprovação (fls. 09/18), sendo deferida pelo Magistrado a quo” (eDoc. 52).



    Contudo, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso, pugnando pela reforma da decisão que, em acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, foi provido, por maioria de votos, “sendo cassada as remições outrora concedidas ao Recorrente” (eDoc. 52).



    Inconformado, interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Min. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, “por considerar inexistente prequestionamento das matérias recursais, ausência de acórdão/decisões paradigma e impossibilidade de reexame de matéria fática” (eDoc. 52).



     



    Dessa decisão, interpôs Agravo Regimental, distribuído para a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, também não conhecido, por incidência do óbice da Súmula 284/STF. (eDoc. 72).



    Sustenta a Defesa que: (i) desde a decisão de 1º grau “já iniciou o debate demonstrando que a frequência escolar do Requerente, não poderia afastar a concessão de remição pela aprovação parcial do ENEN”; (ii) “o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC n. 786844/SP, aponta que, é cabível a concessão das remições, ainda que mediante a aprovação parcial”. (eDoc. 79)



    Postula, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para que sejam concedidas “as remições ao Recorrente, ainda que tenha obtido aprovação em apenas algumas matérias” (grifo do original - e-Doc. 79).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo se manifestou pela inadmissão do recurso.



    É o relatório. Decido.



    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo manifestamente inadmissível o presente recurso ordinário, porquanto incabível contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo regimental em agravo no recurso especial.



    Nos termos do disposto no artigo 102, II, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA. AGRAVOS REGIMENTAIS EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. JURISDIÇÃO EXAURIDA. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Insuperável e óbice do não conhecimento oposto à presente petição - exordial nominada de recurso ordinário -, manifestamente inadmissível a interposição de tal recurso, diretamente nesta Casa, de decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento a recurso especial, nos moldes do art. 102 da Lei Maior.



    2. Exaurida a jurisdição desta Suprema Corte acerca da matéria versada no ARE 1309473, ante o trânsito em julgado da decisão. Segundo agravo regimental não conhecido e primeiro agravo regimental não provido.



    (Pet 9663 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe de 11-07-2022)  



    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - DECISÃODE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - DESCABIENTO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro. (Pet 5166 AgR, ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.08.2015)  



    ‘RECURSO ORDINÁRIO’ - IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.



    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida -, não composta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em ‘numerus clausus’, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. (Pet 5068 AgR, ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 11/03/2014, DJe 26/03/2014).



    Em virtude da ocorrência de erro grosseiro na interposição do presente recurso e da ausência de dúvida quanto à via recursal cabível, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente